Tribunal: CARF
Processo: 14367.000493/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14367.000493/2009-80
ACÓRDÃO
2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO BOAS NOVAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
TRABALHO
VOLUNTÁRIO.
LEI
9.608/98.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
O não atendimento aos requisitos previstos na lei n° 9.608/1998, para a
correta
caracterização
do
trabalho
voluntário
desqualificam
a
caracterização pretendida. O trabalho voluntário é o não remunerado,
podendo o prestador do serviço voluntário ser ressarcido pelas despesas
que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação afeta ao FGTS, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de primeira instância, adoto o
relatório do acórdão recorrido, abaixo transcrito:

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.211.252-8) lançado em face do Sujeito
Passivo em epígrafe, relativo às referentes às rubricas empresa, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, além da
contribuição ao SAT/GILRAT incidente sobre a remuneração de segurados
empregados, no período de 01/2005 a 12/2005, incluindo a competência
13/2005.
2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 130/137, os fatos geradores das contribuições
lançadas são os seguintes:
2.1. Levantamento DEM: relativo a segurados empregados que deixaram de ser
declarados em GFIP a partir da competência 08/2005, conforme relação
integrante do Quadro II;
2.2. Levantamento PAT: relativo a valores gastos com refeição, alimentação e
cesta básica, sem que a empresa tivesse feita a adesão ao PAT;
2.3. Levantamento RAZ: referente a pagamentos a pessoas físicas, enquadrados
na categoria de segurados contribuintes individuais, conforme escriturado nas
contas 3.2.1.14.0002-8 - COMISSÕES - AGENTES, código: 3.2.5.15.0099-6
SERVIÇOS DIVERSOS, e 3.2.5.15.0006-6 – HONORÁRIOS CONTÁBEIS, extraídas do
Livro Razão.
2.4. Levantamento VOL: relativos aos segurados tidos pela Autuada como
voluntários, conforme informações disponibilizadas por esta e detalhada na
relação integrante do Quadro V. Os voluntários foram considerados segurados
empregados devido à constatação de pressupostos celetistas, o que foi ratificado
pelo judiciário.
3. Esclarece o AFRFB que a ação fiscal teve como um dos pressupostos a Ação Civil
Pública – ACP n. 25968/2004, movida pelo Ministério Público do Trabalho da 11.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
3
Região, a qual transitou em julgado em 23/03/2007, tendo sido reconhecido o
vínculo empregatício, nos termos do artigo 3o da CLT, aos segurados que
prestavam serviço à Autuada sob a modalidade de serviço voluntário. Entretanto,
a Autuada apenas recolheu as parcelas devidas a título de FGTS em 2009, não
tendo sido cumprida a sentença no que diz respeito ao recolhimento das
contribuições previdenciárias.
4. Os levantamentos Z1 e Z2 foram criados a partir da transferência da
competência 13/2005, à qual foi aplicada a multa de ofício, dos levantamentos
DEM e VOL.
5. Foram analisados os seguintes documentos: Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, via
Sistema, Guias de Recolhimento para a Previdência Social (GPS), Folhas de
Pagamentos, Livro Diário, Livro Razão e Relação de voluntários.
6. Informa que, para a definição dos valores da multa, em atendimento ao
princípio da retroatividade benigna, a auditoria fiscal considerou as alterações
introduzidas na legislação pela Medida Provisória no 449/2008, de 04 de
dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941/2009, procedendo à comparação das
multas vigentes na época dos fatos geradores com a atualmente vigente, a fim de
determinar a mais benéfica ao contribuinte, conforme demonstrado no Relatório
Comparativo de Multas (fl. 224/225)). Verificou-se que a multa de ofício de 75%
prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, com fundamento no artigo 35-A da Lei
11.941/2009, era mais benéfica ao contribuinte apenas na competência 13/2005,
motivo pelo qual foi lançada somente nesta, sendo aplicada nas demais
competências a legislação da época do fato gerador.
Da Impugnação
7. Intimada pessoalmente do lançamento em 17/12/2009, 5a feira, o contribuinte
apresentou impugnação em 18/01/2010, 2a feira, (fls. 232/236), assinada pelo seu
patrono, com documentos que comprovam a regularidade da representação
acostado às fls. 237 e 292, alegando o que se segue:
7.1. Alega não caber razão ao Relatório Fiscal, visto ser a Defendente um braço da
base missionária de acomodação da Fundação Boas Novas, não havendo qualquer
remuneração por parte da recorrente em relação aos missionários, que recebiam
apenas uma ajuda de custos. Assim, o missionário se enquadraria na lei do
voluntariado.
7.2. Assevera que os missionários são selecionados pela Igreja Evangélica
Assembléia de Deus no Amazonas, a qual destina uma verba pastoral para o
obreiro que está realizando missões, afirmando que os obreiros não são
remunerados pela CEGRASA.
7.3. A relação da recorrente com os missionários não pode caracterizar vínculo
empregatício por ausentes os requisitos dos artigos 2o e 3o da CLT.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
4
7.4. Em razão da Ação Civil Pública transitada em julgado, várias pessoas
ingressaram com ação trabalhista individual contra a Recorrente, tendo sido
necessário uma certidão de arquivamento de processo. Assim, é sabido que falta
o recolhimento de contribuições previdenciárias, e que procederá ao
parcelamento das mesmas, mas não concorda com a multa aplicada, pois está
cumprindo todas as suas determinações legais.
7.5. Requer a anulação do AI a fim de desobrigar a recorrente do pagamento das
multas, e a suspensão do AI para aguardar a informação sobre os FGTS parcelados
a fim de que não haja duplicidade.
8. Em face da impugnação parcial apresentada, na qual não foram contestados os
fatos geradores que ensejaram o lançamento dos valores contidos nos
levantamentos DAL, DEM, PAT, RAZ e Z1, foi promovido o desmembramento do
crédito, conforme atesta o Despacho de fls. 293, tendo sido os valores
incontroversos transferidos para o Debcad no 37.332.712-9 (COMPROT
14363.000003/2011-08).

Sobreveio o acórdão no 12-75.775, proferido pela 13a Turma da DRJ/RJO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 304-311), nos termos da ementa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
TRABALHO VOLUNTÁRIO. LEI 9.608/98. DESCARACTERIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O não atendimento aos requisitos previstos na lei n° 9.608/1998, para a correta
caracterização do trabalho voluntário desqualificam a caracterização pretendida.
O trabalho voluntário é o não remunerado, podendo o prestador do serviço
voluntário ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades voluntárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda
Pública fazer prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação
tributária; bem como compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. As alegações de defesa que
não estiverem acompanhadas da produção das competentes e eficazes provas
desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a
exigibilidade fiscal. O momento para a produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
5

Cientificada em 25/05/2015 (fl. 314), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/06/2015 (fls. 316-321), em que alega preencher os requisitos previsto na Lei no 9.608, de 1998
e que os normativos estaduais são uníssonos ao afirmar que o trabalho não gera vínculo
empregatício, ainda que os prestadores recebam uma ajuda de custo para realização das
atividades de voluntariado e que houve trânsito em julgado na ação civil pública cujas verbas
rescisórias foram quitadas pela Recorrente e apresenta documento novo que consiste em petição
apresentada no cumprimento de sentença da ação civil pública (fl. 323-324).

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, mas existem matérias não conhecidas, como exposto abaixo.
A Recorrente colaciona julgados judiciais que supostamente convalidariam seu
pleito, razão pela qual destaco que apenas entendimentos vinculantes do Poder Judiciário são de
reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento. Consequentemente, as referências em
questão serão consideradas como reforço argumentativo da tese recursal.
A lide versa sobre a regularidade de exigir da Recorrente contribuições patronal
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, além da
contribuição ao SAT/GILRAT incidente sobre a remuneração de segurados empregados, no período
de 01/2005 a 12/2005, incluindo a competência 13/2005 após ter transitado em julgado ação civil
pública ajuizada pelo MPT que reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos para que
fosse considerada a existência de um labor voluntário.
A Recorrente apresenta novos documentos em conjunto com o Recurso Voluntário
que são contemporâneos à interposição, datados de 08 de maio de 2015, em que confirma que foi
sucumbente em ação civil pública e, em decorrência do enquadramento dos empregados
incorretamente como voluntários, foi condenada a arcar com os encargos trabalhistas devidos, o
que resultou na lavratura do auto de infração para que recolhesse os encargos previdenciários
devidos.
Dessa forma, entendo por conhecer do documento extemporâneo juntado às fls.
322-323 com fulcro no artigo 16, § 4o, alínea b, do Decreto no 70.235, de 1972, pois se prestam a
comprovar fatos supervenientes à apresentação da impugnação.
Ademais, a Recorrente alega que teria realizado o parcelamento do FGTS e pede
que este ponto seja considerado em sua defesa. Ocorre que, como já havia sido reconhecido pelo
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
6
relatório fiscal, apenas houve regularização com relação ao FGTS no ano calendário 2009, o que
não diz respeito aos fatos geradores envolvidos nesta lide:

2.7 No entanto, verifica-se que apenas no corrente ano (2009), a entidade
parcelou os débitos trabalhistas concernentes ao FGTS - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, período 01/2001 a 04/2009, bem como a contribuição social
instituída pela LCP 110/2001, período 11/2002 a 06/2005 junto à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, agente Operador dos referidos programas(Parcelamentos
anexos, parte inicial).
2.8 Quanto às contribuições previdenciárias, decorrentes da Lei N°.8.212/91,
administradas à época pelo INSS - Instituto do Seguro Social e, atualmente, pela
Receita Federal do Brasil - RFB que também fazia parte da demanda, objeto da
referida ACP, não houve, ainda, o cumprimento da Sentença de mérito, por parte
da entidade, ora fiscalizada.
2.9 Com efeito, a entidade não promoveu o recolhimento, ou parcelamento dos
débitos referidos e tampouco declarou em GFIP- Guia do FGTS e Informações à
Previdência Social os pagamentos aos citados voluntários e outros. (fl. 13)

Dessa forma, a matéria relativa ao FGTS é estranha à lide e não impacta no
lançamento.
Ademais, a prova apresentada pela Recorrente de forma extemporânea comprova
apenas que esta foi sucumbente na lide travada junto ao Ministério Público e que foi condenada a
regularizar a situação de 201 trabalhadores irregularmente classificados como voluntários,
exatamente o fato que deu ensejo à presente lide.
Assim, entendo, em verdade, que o argumento de que o valor pago aos
colaboradores seria ajuda de custo foi exatamente o que restou debatido na esfera judicial, o que
sequer poderia ser infirmado nessa instância de julgamento por já ter sido deliberado pelo Poder
Judiciário, como bem destacou o acórdão recorrido, nos trechos abaixo transcritos:

12. Inicialmente, devemos esclarecer que o lançamento em questão foi feita com
supedâneo na Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP n.
25968/2004. No corpo da citada ação judicial consta o seguinte pronunciamento:

O trabalho prestado por convicção religiosa e movido pela profissão individual de
fé resta, de fato como afirmado pelas requeridas, respeitado pela Magna Carta
(art. 5o , VI). O ofício religioso do pastor é um exemplo típico dessa convicção
motivada por fatores espirituais. Contudo, embora as entidades religiosas sejam
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com trabalho missionário e de caráter
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
7
altruísta, tem-se que tal fato não significa dizer que não tenham ou passam ter
empregados ou que existe óbice para que contrate empregados. A jurisprudência
pátria apenas vem considerando o ofício religioso em relação apenas aos
pastores, assim como o posicionamento doutrinário, que não encontra óbice na
contratação de empregados.(...)
(...)
Na situação dos autos, tem-se que os missionários, que laboravam por contrato
de adesão voluntário, desenvolviam funções típicas das atividades relacionadas
aos fins das empresas subsidiadas pela Fundação requerida, tais como: de
auxiliares de produção, auxiliares de cenografia, operadores de câmeras,
locutores, cinegrafistas, técnicos, operadores de áudio, além de assistentes,
auxiliares, operadores, supervisores e gerentes, no que tange à área operacional,
percebendo ajuda de custo que variava de acordo com a atividade exercida, já
que um gerente percebia a quantia de R$865,00, ao passo que um auxiliar
percebia a quantia de R$290,00 no ano de 2005 (fls.402/405). Por outro lado, não
se evidencia que dito pagamento da ajuda de custo estivesse em sintonia com o
disposto no art. 3 da Lei n° 9.608/98, por não haver prova dos gastos ocorridos no
desempenho das atividades voluntárias, como exige o dispositivo, o que deveria
ser comprovado pelas demandadas como forma de justificar o pagamento, o que
milita em desfavor.
(...) Uma vez havendo o desenvolvimento de labor em atividades essenciais para
que as demandadas alcançassem seus objetivos sociais a que de propunham,
inclusive com pagamento de salários a seus voluntários, entendo que a relação
ocorrida o fora nos moldes do artigo terceiro consolidado, por ser patente o
vínculo de emprego desses obreiros com para cada uma das demandadas em que
desenvolviam suas atividades, o que apenas permite duas exceções, sendo a
primeira em relação a seus diretores, que podem ou não ser empregados, e em
relação a seus pastores, o que fica excepcionado.
Registre-se que não se pode dizer como afirmar as demandadas que não restam
preenchidos os requisitos do art. 3 o consolidado.(...)
13. Ante o exposto acima, verificamos que, por ser questão já decidida em
esfera judicial, não cabe, em sede administrativa, a reapreciação dos
fundamentos do presente lançamento, visto que no nosso ordenamento pátrio
vigora o sistema uno de jurisdição (art. 5o, XXXV, CRF/88), segundo o qual
somente ao Poder Judiciário é atribuída a função de compor os conflitos de
interesses com caráter de definitividade.
14. Nesse contexto, não se justifica a rediscussão, em sede de processo
administrativo, de matéria já transitada em julgado em um outro processo judicial
que possuam o mesmo objeto, haja vista a prevalência da esfera judicial sobre a
administrativa. Portanto, resta superada, por preclusão lógica, a questão da
caracterização dos trabalhadores voluntários como segurados empregados.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
8

Importa destacar que a lide judicial não implicou na concomitância em razão de não
ter sido proposta pelo sujeito passivo, mas sim pelo Ministério Público, questão que leva à
inaplicabilidade da Súmula CARF no 1, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Assim, em que pese a Recorrente alegar que existem entendimentos
jurisprudenciais que supostamente convalidariam seu pleito, o caso aqui se encerra na aplicação
da coisa julgada, razão pela qual não seria possível requalificar a relação jurídica da Recorrente
com relação aos seus colaboradores, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.
Ademais, a Recorrente poderia ter apresentado outros argumentos, demonstrado
que a base de cálculo utilizada pela fiscalização considerou parcelas que não compõem o salário
de contribuição, entre ouros aspectos do lançamento, mas não o fez. Em sua alegação, em
verdade, existem 5 pontos que são genericamente invocados como fundamentos para a reforma
do decisum (fls. 318-319), abaixo contrapostos:

1. Razoabilidade:
a. Alegação: Não foi razoável a decisão a quo por entender que a prova
documental teria sido apresentada à destempo com relação ao
recolhimento previdenciário realizado nas ações trabalhistas individuais;
b. Constatação: Não foi apresentada qualquer prova específica com valores
pagos de forma inequívoca na referida ação que permitam aferir a
regularidade da conduta da Recorrente. Nesse sentido, a DRJ assim se
manifestou acertadamente: “Entretanto, não foi acostada à peça
defensiva nenhum elemento que comprove a suposta eventual
duplicidade de cobrança, nem mesmo indicado, de modo específico,
quais segurados teriam entrado com as ações trabalhistas individuais”
(fl. 310).
2. Verdade real:
a. Alegação: não foi perseguida pelo julgador a quo;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
9
b. Constatação: O principal tópico de mérito suscitado pela Recorrente não
poderia ser enfrentado por já ter sido resolvido nos autos da ação civil
pública e, com relação à comprovação da verdade material, caberia à
Recorrente produzir provas do direito que alega, sobretudo com relação
aos recolhimentos que teria realizado nos autos das ações individuais
trabalhistas, questão que poderá ser objeto de revisão de ofício do
lançamento caso seja comprovado efetivamente os recolhimentos
realizados a este título.
3. Ampla defesa:
a. Alegação: Não concessão de tempo para comprovação;
b. Constatação: A Recorrente foi intimada para se manifestar pela primeira
vez em sede de ação fiscal em 18/09/2009 e foram emitidos 6 termos de
intimação fiscal, tendo sido o último expedido em 09/12/2009 que
culminou com a lavratura do auto de infração cuja defesa foi
protocolada em 18/01/2010, o que revela concessão de prazo superior
ao previsto no Decreto no 70.235, de 1972, para que fosse elaborada sua
defesa. Além disso, essa nulidade não foi suscitada na primeira
oportunidade, de modo que em verdade teria se operado a preclusão,
nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil.
4. Segurança jurídica:
a. Alegação: A decisão violou princípios constitucionais e precedentes
judiciais;
b. Constatação: A decisão observou fielmente a coisa julgada desfavorável
prolatada em desfavor da Recorrente em Ação Civil Pública, de modo
que não há violação à segurança jurídica;
5. Interesse público:
a. Alegação: A decisão não fez justiça pois impede a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária;
b. Constatação: A Recorrente praticou fraude reconhecida em sede de
Ação Civil Pública que implicou em prejuízo do direito de 201
trabalhadores, o que ofendeu a justiça juridicamente positivada e
implicou tanto na regularização da situação em âmbito trabalhista como
em âmbito tributário/previdenciário, o que se consuma mediante
manutenção desta exigência fiscal.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000493/2009-80
10
Desta forma, considerando que as alegações da Recorrente não são suficientes para
infirmar o fundamento lançado no acórdão Recorrido, entendo pela improcedência do pleito
recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da
alegação afeta ao FGTS e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 364
DF CARF MF
Original